Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-42.2021.8.26.0177
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE E HORÁRIO ESPECIAL - Demanda visando à extinção da ação – Descabimento - Título executivo que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, possibilitando o exercício do contraditório pela executada – Alegação de inconstitucionalidade da lei municipal que instituiu a

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE E HORÁRIO ESPECIAL - Demanda visando à extinção da ação – Descabimento - Título executivo que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, possibilitando o exercício do contraditório pela executada – Alegação de inconstitucionalidade da lei municipal que instituiu a cobrança da Taxa por meio de lei ordinária – Descabimento - Instituição e cobrança de tributo que se dá, em regra, por lei ordinária - Disposição do art. 146, III, "a", da CF que somente versa sobre a criação de normas gerais e não sobre a criação concreta de taxa específica - Valor das penalidades aplicadas que não se mostra exorbitante, dado o seu caráter sancionatório, sem ofender os princípios da capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco - Sentença mantida – Recurso desprovido.